Tribunal: TJSP
Processo: 2001005-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso tirado contra decisão que elevou o valor da multa coercitiva. 1. A multa cominada para o caso de descumprimento de decisão judicial (chamada "astreintes") tem natureza de medida coercitiva. Seu escopo é servir de mecanismo de pressão psicológica no devedor a fim de que cumpra a obrigação que lhe foi imposta. Nesta ordem de ideias, deve ser bastante para incutir no

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso tirado contra decisão que elevou o valor da multa coercitiva. 1. A multa cominada para o caso de descumprimento de decisão judicial (chamada "astreintes") tem natureza de medida coercitiva. Seu escopo é servir de mecanismo de pressão psicológica no devedor a fim de que cumpra a obrigação que lhe foi imposta. Nesta ordem de ideias, deve ser bastante para incutir no espírito do devedor a ideia de que é lhe é menos prejudicial cumprir a decisão judicial do que sujeitar-se ao pagamento da multa. O Código de Processo Civil não estabelece parâmetros rígidos para a estipulação do "quantum" da pena de multa, que, em linha de princípio, não fica limitado ao valor da obrigação. O juiz, neste campo, a fim de emprestar efetividade à tutela jurisdicional, tem certa discricionariedade, embora não possa se afastar do princípio da proporcionalidade, devendo evitar o enriquecimento injusto do beneficiário. 2. Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp no 1.657.149, relator Ministro Luis Felipe Salomão), a estipulação do valor da multa deve levar em conta os seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; (iv) possibilidade de adoção de outros meios coercitivos pelo magistrado e (v) dever das partes de mitigar o próprio prejuízo (dutytomitigatetheloss). 3. Hipótese em que a fixação do valor não se mostra desmedido. Recurso desprovido.